Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta que o acórdão foi obscuro ao julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Para tanto, assinala que o fato da parte adversa ter ajuizado ação indevida de cobrança é causa apta a configurar o abalo moral, o que é reforçado pela angustia vivenciada pelo embargante face a possibilidade de perder o seu veículo que foi objeto de constrição e remoção para o depósito público, bem como diante da má-fé do embargado ao ajuizar aquela demanda indevida e postular medidas constritivas quando a dívida já havia sido adimplida. Enfim, elenca dispositivos legais a serem prequestionados.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a obscuridade alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.